Tribunal: TJMT
Processo: 0051797-84.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame quanto ao pedido de reabertura de prazo para eventual recurso, constante no Id. no 40249068, entendo que não merece acolhida, eis que, não restou demonstrada a alegada indisponibilidade do inteiro teor da decisão proferida no Id. no 39655476.
Não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator